Tribunal: TJPA
Processo: 0813406-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12951 - Arquivamento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813406-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MATÉRIA IMPUGNADA FORA DO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIANÓPOLIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos ao órgão ministerial para manifestação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero impulso processual, de caráter apenas ordinatório, sem conteúdo decisório.

III. Razões de decidir

3.
No caso em exame, verifica-se que sequer há conteúdo decisório na decisão agravada, que, em verdade, trata-se de um despacho de mero expediente, sem resolver - expressa ou tacitamente - qualquer questão suscitada pela agravante e, portanto, não é passível de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.001 do CPC/2015.

4.
O reconhecimento de urgência necessária para mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 não foi comprovado, o que reforça a inadmissibilidade do recurso.

5. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo n.º 0813406-20.2025.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIANÓPOLIS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0000584-37.2009.8.14.0018- PJE).

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Remetam-se os autos ao MP para se manifestar acerca da petição de ID.117597706 e requerer o que entender de direito. Após, conclusão
. (...)”

Em razões recursais, o Município de Curianópolis afirma que não deve ser prejudicado em razão do arquivamento da lide originária.

Argumenta que há uma tentativa de se realizar uma “execução às avessas”, em desacordo com as normas processuais, o que resultaria na imposição de ônus indevido em seu desfavor.

Ressalta, ainda, que o Ministério Público já se manifestou nos autos pelo pagamento definido no acórdão, de modo que não haveria razão para a continuidade da execução da forma como vem sendo conduzida.

Requer, ao final, aplicação do efeito suspensivo, o arquivamento e à extinção da lide originária

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31010296).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do presente recurso (Id. 31214166).

A parte agravante interpôs Agravo Interno contra o indeferimento da liminar (Id. 31375912).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero impulso processual, de caráter apenas ordinatório, sem conteúdo decisório.

No caso em exame, verifica-se que sequer há conteúdo decisório na decisão agravada, que, em verdade, trata-se de um despacho de mero expediente, sem resolver - expressa ou tacitamente - qualquer questão suscitada pela agravante.

Nesse sentido, é válido destacar que "dos despachos não cabe recurso", a teor do artigo 1.001, CPC/2015. Além disso, eventual deliberação proferida por este Tribunal de Justiça resultaria em manifesta supressão de instância com a devida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, frente à ausência de análise do pleito pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, é entendimento pacífico deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

1 - O recurso de agravo de instrumento não será conhecido, eis que na parte do cumprimento à execução de sentença, esta trata tão somente de despacho sem cunho decisório, o que torna incabível a análise do presente recurso acerca desta matéria, nos termos do art. 1015 do CPC.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802551-26.2018.8.14.0000 – Relator (a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 /CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cabível o processamento do recurso de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela dessa espécie. Inteligência do artigo 1.015, I, do CPC.

2. Conforme salientado na decisão ora impugnada, descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva da parte adversa é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo juízo ad quem sob pena de induvidosa supressão de instância.

3. No caso vertente, o agravante não comprovou a urgência necessária que justiçasse compelir os agravados a providenciarem a manutenção do local destinado ao descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário situado no Município de Marituba. Ao revés, a matéria ventilada reclama maiores ilações, que certamente só será possível com o estabelecimento do contraditório na origem.

4. Logo, sem maiores dilações, restou demonstrado de forma induvidosa a impropriedade do recurso de agravo de instrumento, dado que interposto contra decisão de mero expediente, ensejando, com isso, o seu não conhecimento, de forma monocrática nos moldes do artigo 932, III, do CPC/2015, conforme assentado no “decisum” impugnado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800208-86.2020.8.14.0000 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020)

Ressalta-se ainda fez o necessário distinguishing para não aplicar o Tema 988 do STJ, salientando que a matéria trazida aos autos não se encontra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e que não seria o caso de interpretação analógica ou extensiva, sobretudo porque não se trata de deliberação que decide o mérito e, muito menos, interfere no prosseguimento do processo, inexistindo, inclusive, prejuízo para a parte, porque as decisões que não comportam agravo de instrumento não são abrangidas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MATÉRIA IMPUGNADA FORA DO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que a ora agravante se insurge contra despacho de mero impulso processual, de caráter apenas ordinatório, e não decisão interlocutória considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente a determinação de diligências. Por tal razão, a recorrente é carecedora do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido. 2-Ressalta-se que esta Relatora ainda fez o necessário distinguishing para não aplicar o Tema 988 do STJ, salientando que a matéria trazida aos autos não se encontra no rol taxativo previsto no art. 1 .015 do CPC, e que não seria o caso de interpretação analógica ou extensiva, sobretudo porque não se trata de deliberação que decide o mérito e, muito menos, interfere no prosseguimento do processo, inexistindo, inclusive, prejuízo para aparte, porque as decisões que não comportam agravo de instrumento.

(TJ-PA - AI: 08133448220228140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Portanto, não estando a matéria recorrida prevista no rol do art. 1.015 do CPC, bem como em razão da dicção do art. 1.001, do CPC que disciplina a irrecorribilidade dos despachos, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pois manifestamente inadmissível.

Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o agravo interno. Tudo nos termos da fundamentação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026